Tribunal: STF
Processo: Rcl 78225
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Abel Gonçalves em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Apelação nº 0006650-17.2003.4.03.6183.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, firmada no julgamento do RE 579.431-RG (Tema 96), ao não atender o pleito de incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Como dito alhures, a decisão proferida pelo E.TRF3 está em desconformidade com as decisões do C.STF, em especial quanto ao julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96), em que esta Excelsa Suprema Corte decidiu em 19/04/2017 (publicado do DJE de 30/06/2017), que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, decisão que deve ser aplicada para todos os casos independentemente da data do ofício requisitório:



    (...)



    Assim, desde 30/06/2017 a decisão supra deveria ser aplicada obrigatoriamente por todos os órgãos do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela, pois o E. Tribunal do E.TRF3 alvo desta reclamação proferiu decisão mantendo juros de mora até a data da conta de liquidação, o que verifica-se no v. acórdão acostado às Fls. (e-STJ Fl.333/336):



    (...)



    Como se vê, o E. TRF-3 NÃO aplicou o entendimento superado do C. STF pela decisão proferida no RE 579.431 (Tema 96), que fixou a tese de que devem incidir juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório com efeito “erga omnes”. 



    E diante da omissão do E.TRF3 acerca do julgamento do Tema 96, restando mantida incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação, em razão do óbice ao seguimento do recurso especial, houve a necessidade de interposição de Agravo em Recurso Especial, Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo Interno em Recurso Extraordinário para adequação do repetitivo. 



    Entretanto, o Ministro do C. STF entendeu por negar provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário por óbice à Súmula 181/STF.



    (...)



    Assim sendo, o v. acórdão do C.STF acaba por manter v. acórdão do E.TRF3 em desconformidade com o RE 579.431 (Tema 96), o qual se mantido for, implicará em flagrante afronta à Constituição Federal, Art. 6º da CF/88 que garante à todo o cidadão os “direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (...)”, por comprometer o núcleo essencial do direito fundamental ao benefício previdenciário e à própria previdência social, bem como ao artigo 5º, XXXV da CF/88 que garante o acesso à Justiça: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”. 



    Diante do exposto, a decisão da 8ª Turma de manter a incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação, bem como, a decisão do C. STJ de aplicar óbice sumular sem adequação do julgado, restam por violar a referida decisão deste Supremo Tribunal Federal, com efeito “erga omnes”, impondo-se a sua urgente anulação, eis que a decisão ora reclamada viola os incisos, II e III do artigo 988 do CPC.“ (eDOC 1, p. 3-5)



    Nesses termos, considera que “a decisão da 8ª Turma de manter a incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação, bem como, a decisão do C. STJ de aplicar óbice sumular sem adequação do julgado, restam por violar a referida decisão deste Supremo Tribunal Federal, com efeito ‘erga omnes’” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, ao final, que a reclamação seja julgada procedente para o fim de que incidam juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, em que esta Corte firmou a seguinte tese:



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Na origem, o reclamante propôs ação previdenciária em face do INSS, com pedido de reconhecimento do exercício de atividade especial, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 4, p. 228-236).



    Em seguida, houve remessa necessária e foram interpostos recursos de apelação pelo INSS e pelo autor (quanto à adoção da taxa Selic para fixação da taxa de juros), oportunidade em que o TRF da 3ª Região desproveu o agravo interno e manteve a decisão monocrática que negou seguimento à apelação do ora reclamante (eDOC 5, p. 9-15), conforme a ementa a seguir transcrita:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC. ERRO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS. NOVO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. TAXA DE 1% AO MÊS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Ocorrência de erro material na decisão agravada, que pode ser corrigido a qualquer momento, de ofício ou a requerimento das partes.



    2. Os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c.c. o artigo 161 do Código Tributário Nacional, contados da citação, de forma global para as parcelas anteriores a tal ato processual e de forma decrescente para as parcelas posteriores, até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.



    3. Verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, entendida esta como o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e consoante o disposto no art. 20, §§ 3.º e 4.º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo legal interposto pela parte autora não provido.“ (eDOC 5, p. 36)



    Interposto recurso especial (REsp 1.772.945), o Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à instância de origem, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral, pelo STF, nos autos do RE 870.947 (Tema 810) (eDOC 5, p. 120-121).



    Ao reapreciar a matéria, em 13.12.2022, o TRF da 3ª Região exerceu juízo de retratação e deu provimento à apelação do ora reclamante, conforme a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF.



    I - Nos termos da RESOLUÇÃO Nº 658 -CJF, DE 10 DE AGOSTO DE 2020, que dispôs sobre a alteração do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF n. 267, de 2 de dezembro de 2013, partir de setembro de 2006 aplica-se o INPC/IBGE [Lei n. 10.741/2003, MP n. 316/2006 e Lei n. 11.430/2006; RE n. 870.947 e RE n. 870.947 ED (Tema 810), REsps ns. 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146 (Tema 905)].  Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3º, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.



    II -   Recurso provido.” (eDOC 5, p. 179)



    Em seguida, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação das questões processuais remanescentes.



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial e, em seguida, desproveu o agravo interno interposto contra a mencionada decisão, diante da ausência de prequestionamento, pois “a temática concernente ao termo final para a incidência dos juros moratórios não foi objeto de análise pormenorizada pelo Tribunal a quo” (eDOC 5, p. 273).



    Contra o mencionado acórdão foi interposto recurso extraordinário, ao qual negou-se seguimento, nos seguintes termos:



    “Quando o STJ não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.” (eDOC 5, p. 299)



    Em seguida, o agravo interno interposto contra a referida decisão restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 5, p. 324)



    Pois bem.



    Feitas essas considerações, verifica-se que o ato reclamado foi proferido em fase de conhecimento, ou seja, sem ter sido iniciada a fase de cumprimento de sentença e sem que tenha sido expedido, até o momento, o respectivo precatório ou, quiçá, apresentados valores para homologação pelo juízo competente.



     Dessa forma, não há como se alegar o descumprimento à tese fixada no julgamento do tema 96 da repercussão geral, em que se assentou que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, dado que ausente parâmetro de controle sobre eventual inobservância do precedente indicado, considerando-se que a fase processual a que se refere o tema da repercussão geral é posterior à atual fase deste processo.



     Em outras palavra, não se verifica, até o atual momento processual, a ocorrência de qualquer descumprimento da tese suscitada. Logo, conclui-se que a parte reclamante carece de interesse quanto à suposta ofensa à tese de repercussão geral, dado que não houve qualquer manifestação do Tribunal de origem quanto à matéria.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente